Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-30.2022.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000802-30.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. C. D. C. S. - CPF: 082.823.541-47 (APELANTE), WELTON JHON OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.237.941-00 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ADELAR GUBERT DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA DA COSTA - CPF: 035.337.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Em segredo de justiça - CPF: 082.823.541-47 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: A. C. D. C. S., WELTON JHON OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR REALIZADO POR PERITO OFICIAL – VALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTE STJ – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO IMPEDEM A DESCLASSFICAÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente”
(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Não há falar-se em desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado para a de consumo próprio diante da diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do mesmo, o que evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000802-30.2022.8.11.0033

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: A. C. D. C. S., WELTON JHON OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WELTON JHON OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1000802-30.2022.8.11.0033 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 32g [trinta e dois gramas] de
maconha
e 13g [treze gramas] de
pasta base de cocaína
).

No mesmo
decisum
, absolveu o apelante por insuficiência de provas da autoria delitiva da prática dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 35, da Lei de Drogas e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Sentença – id. 149248259).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de materialidade delitiva,
eis que não juntado ao caderno processual o laudo definitivo de constatação de entorpecente.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta do acusado para a de consumo próprio, disposta no art. 28 da Lei de Drogas ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) (id. 149248278).

Apelo contrariado, o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 149248280 e 154729659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: A. C. D. C. S., WELTON JHON OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WELTON JHON OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1000802-30.2022.8.11.0033 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e o absolveu da imputação de crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores.

Segundo consta dos autos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de
Leandra da Costa
, genitora da namorada do recorrente, os Investigadores da Polícia Civil apreenderam no imóvel aproximadamente 32g (trinta e dois gramas) de
maconha
, incluindo diversas bitucas

e sementes, bem como 13g (treze gramas) de
pasta base de cocaína
dividida em cinco
trouxinhas
.

Além disso, localizaram uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), um dichavador (moedor) e uma tesoura.

Assim narrou a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 17 de março de 2022, em Nova Maringá/MT, WELTON JHON OLIVEIRA LIMA se associou com a adolescente Ana Carla da Costa Souza com a finalidade de vender e/ou fornecer ao consumo de terceiros substâncias entorpecentes, corrompendo-a a com ele praticar os crimes ora narrados.

Também é produto das investigações que, no dia 17 de março de 2022, por volta das 08h, na residência particular situada na Rua Fabiana, s/n, bairro Jardim Tropical, em Nova Maringá/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, cinco trouxinhas de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e um recipiente contendo substância análoga à maconha, como também havia adquirido as drogas em data anterior e há certo tempo as expunha à venda naquele recinto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide laudo preliminar de constatação de ID 82005775].

Emergem dos informes coligidos que, na data acima mencionada, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até a residência do increpado com a finalidade de cumprir um mandado de busca e apreensão, já que as investigações preliminares indicavam que naquela localidade funcionava uma “boca de fumo”.

Apurou-se que, durante a operação deflagrada, os policiais localizaram cinco trouxinhas de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, que foram entregues pelo próprio investigado, que assumiu a propriedade dos entorpecentes, além de outro recipiente contendo substância análoga à maconha, um dichavador e uma cédula de R$ 100,00, cujos objetos também estavam naquela residência, tudo a confirmar a comercialização de drogas.

É produto dos informes policiais que o increpado, em companhia da sua convivente, a adolescente acima nominada, dedicava-se há considerável período à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários de Nova Maringá/MT, na medida em que restou estabelecida entre ambos uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes naquela moradia.”
(id. 149248196).

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do recorrente por insuficiência de provas da materialidade delitiva, eis que não juntado ao caderno processual o laudo definitivo de constatação de entorpecente.

Em pleitos subsidiários, pugna pela desclassificação da conduta do acusado para a de consumo próprio, disposta no art. 28 da Lei de Drogas ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Sem razão a defesa quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva.

Isso porque, em relação à ausência de laudo definitivo no momento da prolação da sentença, o laudo preliminar, de fácil constatação, foi assinado por perito oficial, acusando, quanto às substâncias apreendidas em poder do apelante, resultados positivos para
cocaína
e
maconha
nos materiais avaliados (Laudo nº 600.2.04.2022.003221-01 – id. 149248218).

Este laudo, devidamente formalizado, se mostra suficiente para comprovar a materialidade, na medida em que não houve contestação acerca da natureza dos materiais entorpecentes, que o apelante confessou terem sido apreendidos em seu poder.

Aliás, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, daí, não há falar-se em ausência de comprovação da materialidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
“A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente” (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) (grifei).

Por conseguinte, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada pelo acusado.

Assim destacou o magistrado sentenciante para fundamentar a condenação do recorrente por crime de tráfico de drogas, vejamos:

“(...) Na espécie, a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas – massa bruta de
13,90g de cocaína, 33,25g de maconha
(fragmentos de folha e parte já em cigarro) e
5,58g de sementes de maconha
, cuja natureza foi confirmada por meio do Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente nº 600.2.04.2022.003221-01, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Ténica- POLITEC [Id. 86423359] – apetrechos como tesoura, trituradores de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, tal como consta no auto de apreensão nº 2022.16.103543 [Id. 82005766], são indícios à configuração do delito de tráfico de entorpecentes, sendo necessário destacar que os mesmos foram corroborados, principalmente, pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase investigatória, quanto em juízo, pois muito embora não fosse o réu inicialmente alvo das investigações, o local em que executada a ordem judicial o era, cujo mandado de busca e apreensão fora cumprido, com autorização do morador, se confirmando as suspeitas quanto a traficância (...)”
(id. 149248259).

Ouvido na Delegacia de Polícia, o Investigador
Adelar Gubert dos Santos
deu detalhes da prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...)
QUE em cumprimento de mandado de busca e apreensão referente ao processo número 1000518- 22.2022.8.11.0033, onde foi realizado buscas em alguns domicílios no município de Nova Maringá MT; QUE ao chegar ao endereço da suspeita Leandra da Costa, estava presente o suspeito Welton Jhon Oliveira Lima e Ana Carla da Costa Souza (esta menor é filha da suspeita Leandra); QUE o suspeito informou que a suspeita Leandra se mudou a uma semana daquela residência, ele que está

morando naquele local com a sua mulher (Ana Carla), este foi cientificado sobre o referido mandado de busca e apreensão na residência. QUE ao perguntar ao suspeito Welton se tinha drogas e arma na residência este apresentou um vidro com uma certa quantia de uma substância esverdeada análogo a maconha, no entanto ao revistar o seu quarto foi localizado no guarda roupa um vasilha de plástico da marca tupperware de cor lilás e dentro desta vasilha tinha uma tesoura de cabo preto e uma pequena quantidade de uma substância esverdeada análogo a maconha, um deschavador em forma de caveira um com uma pequena quantidade de uma substância esverdeada análogo a maconha, uma vasilha de vidro com uma tampa de cor vermelha com uma pequena quantidade de uma substância esverdeada análogo a maconha, uma caixa de fome de ouvido de cor branca contendo três ponta de cigarros e um cigarro inteiro de uma substância esverdeada análogo a maconha, um recipiente de plástico transparente contendo semente supostamente de cannabis (maconha), uma vasilha de plástico de cor transparente com tampa de cor verve com uma certa quantia de ponta de cigarros de uma substância esverdeada análogo a maconha, cinco trouxinha de plástico de cor azul com uma substância análoga à cocaína, e uma nota em dinheiro no valor de r$ 100.00 (cem reais), foi localizado um celular da marca Samsung de cor vermelha pertencente a suspeita Ana Carla e um celular da marca Samsung de cor azul com uma capa de proteção de cor preta pertencente ao suspeito Welton; QUE foram feitas buscas em outros cômodos da residência e não foi encontrado mais nenhum entorpecente ou algo ilícito; QUE o suspeito Welton Jhon asseverou ser dele os entorpecentes localizados no imóvel; QUE em seguida chegou ao local a suspeita Leandra, afirmando ser dela os entorpecentes (...)”
(sic – id. 149248164).

Quando interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente alegou que fazia o uso dos entorpecentes com sua amásia
Ana Carla
e com sua cunhada
Fernanda
, o que fora, inclusive, confirmado por
Lendra da Costa
, proprietária do imóvel e genitora de
Ana Clara
e
Fernanda
(id. 149248166 e 149248168).

Após analisar detidamente os autos, tenho que as provas juntadas ao caderno processual são suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da diversidade de entorpecentes apreendidos e da divisão da pasta base de cocaína em 05 (cinco) “
trouxinhas
”, que possibilitam concluir pela destinação mercantil das drogas.

Por outro lado, em relação ao pedido da defesa pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços) tenho que assiste razão ao recorrente.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou ao réu a referida benesse na fração de 1/6 (um sexto) sem tecer qualquer fundamento para tanto.

E, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do apelante, vejo ser possível a diminuição da pena em 2/3 (dois terços).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tal como estabelecido na sentença.

Na segunda fase, aplico a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto) e readéquo a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista o preenchimento dos requisitos e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos, chegando-se à pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, bem como o
pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de WELTON JHON OLIVEIRA LIMA para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), readequando-se a pena para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023